Tribunal: TJDFT
Processo: 0028913-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028913-61.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA AUTOMÁTICA DO CURSO DO PROCESSO APÓS O TÉRMINO DO TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DEMONSTRADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. 1. Na hipótese, os embargos à execução foram rejeitados após a retomada automática do curso do processo ao término do transcurso do prazo da suspensão deferida em razão de recuperação judicial da devedora. 1.1. Por ocasião da prolação da sentença, também foram afastadas as teses de novação e inexigibilidade da obrigação, bem como de excesso de execução. 2. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 dispõe expressamente que, após o decurso do prazo de suspensão, o credor pode exercer a pretensão de prosseguir com a demanda ou execução individual, independentemente de pronunciamento judicial. 3. Dentre os efeitos produzidos pela aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores está a novação dos créditos contemplados no referido plano, de acordo com o preceito normativo estatuído no art. 59 da Lei no 11.101/2005. O § 1o do mesmo dispositivo legal estabelece a necessidade da homologação judicial para o implemento da novação e a subsequente constituição de novo título executivo. 4. Consiste em ônus atribuído à sociedade empresária apelante demonstrar que o crédito em discussão foi contemplado pelo plano de recuperação. 4.1. Convém ressaltar que o entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as execuções individuais suspensas devem ser extintas após a homologação do plano de recuperação, parte da premissa de que os aludidos créditos foram incluídos no plano, razão pela qual a decisão judicial que homologa o plano de recuperação constitui novo título executivo em favor daqueles credores. 5. O deferimento do processamento da recuperação judicial, por si só, não enseja a incompetência do Juízo da execução e a extinção das ações ajuizadas contra a sociedade empresária em recuperação. Isto porque o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 dispõe que após o decurso do prazo de suspensão, o credor pode exercer a pretensão de prosseguir com a demanda ou execução individual, independentemente de pronunciamento judicial. 6. Presentes no instrumento de confissão de dívida, assinado pelas partes e por duas testemunhas, o objeto da prestação, os valores devidos e a respectiva forma de pagamento, inclusive com as datas para adimplemento do montante em questão, constatam-se a liquidez, a certeza e a exigibilidade dos créditos, nos termos dos art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil. 6.1. Com efeito, é prescindível a juntada, aos autos, da cópia do instrumento de contrato anterior, que deu origem à renegociação do débito. 7. A cláusula penal pode ter natureza compensatória ou moratória, nos termos dos artigos 410 e 411 do Código Civil, respectivamente. 7.1. A cláusula penal de natureza compensatória tem a finalidade indenizatória e surte seus efeitos no caso de inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a continuidade do contrato. 7.2. A cláusula penal moratória, também chamada de “multa por atraso”, tem o intuito de coercer o devedor ao cumprimento da obrigação como punição pelo retardamento da prestação. 8. Constatado o devido abatimento do montante adimplido, bem como a aplicação de juros, correção monetária e cláusula penal nos termos expressamente estabelecidos em contrato e previstos em lei, não há que se falar em excesso de execução. 9. O art. 8o do CPC dispõe que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Esse dispositivo legal se insere nas “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC. 10. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 10.1. Por essa razão, nos casos em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante, é atribuição do sentenciante fixá-lo de acordo com o princípio da proporcionalidade. 11. Apelação interposta pela devedora conhecida e desprovida. Recurso interposto pela credora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, caput, §4o, 47, 52, inciso III, e 59, todos da Lei 11.101/2005, defendendo a impossibilidade de retomada da ação de execução, durante o período indicado no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, mas pendente de homologação, diante da novação da obrigação original; c) artigo 783 do Código de Processo Civil, argumentando que o termo de confissão de dívida constante dos autos não possui os requisitos necessários, de modo a viabilizar seu cumprimento em juízo. Requer que que as publicações continuem sendo realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Por fim, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigos 489, §1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente, não merece ser admitido o recurso especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, caput, §4o, 47, 52, inciso III, e 59, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque, ao assentar que “No caso em exame, é incontroversa a inexistência, até o momento da prolação da sentença, da homologação do plano de recuperação judicial. Ademais, é ônus da sociedade empresária apelante demonstrar que o crédito ora em discussão foi contemplado pelo plano de recuperação. A sociedade empresária apelante, no entanto, não acostou aos autos o plano de recuperação judicial aprovado, tampouco especificou em que consistiria o conteúdo da obrigação supostamente novada, de que maneira teria alterado o crédito que ora se pretende satisfazer.” (ID 12940312, pag 8), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito da sustentada violação ao artigo 783 do Código de Processo Civil, verifica-se a impossibilidade de seguir o apelo especial diante do veto sumular 7 do STJ pois, da mesma forma, após análise do conjunto fático-probatório que consta do processo, o colegiado firmou que “o instrumento de confissão de dívida (fls. 18-21, Id. 9373772) apresenta de forma clara o objeto da prestação vinculada à obrigação assumida após compra e venda mercantil. Nota-se ainda que o referido instrumento indica os valores (cláusula primeira) e respectiva forma de pagamento, inclusive com as datas para adimplemento do montante devido (cláusula segunda). Diante desse cenário, verifica-se que o instrumento contratual, assinado pelos devedores e por duas testemunhas (fls. 18-21, Id. 9373772), demonstra liquidez, certeza e exigibilidade dos débitos, reunindo os requisitos necessários do título executivo, nos termos dos art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil. Com efeito, é prescindível acostar aos autos a cópia do instrumento de contrato anterior, que deu origem à renegociação do débito.” (ID 12940312, pag. 9). Ademais, a respeito da possibilidade de execução judicial fundada em termo de confissão de dívida, o STJ possui o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA. NÃO PROVIMENTO. 1. A confissão de dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 84.154/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006